Tribunal: STF
Processo: Rcl 63301
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. CONTRATO DE NATUREZA CIVIL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADPF Nº 324/DF. RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA Nº 725). INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
 1.	Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por P&L Agroindústria de Laticínios Ltda., contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, no Processo nº 0001039-30.2020.5.05.0531, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 48/DF e no Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG, Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral. 
 
 2.	A reclamante narra que, na origem, trata-se de ação trabalhista ajuizada pelo ora beneficiário, Adeilde Marcelino Lago, buscando o reconhecimento de vínculo empregatício, negando a relação jurídica de terceirização havida licitamente, objetivando o recebimento de verbas trabalhistas.
 
 3.	Noticia que o Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Teixeira de Freitas/BA julgou improcedentes os pedidos da inicial. Informa que o Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, em sede de recurso ordinário, reformou a sentença para declarar o vínculo empregatício e condenar a ora reclamante a pagar as verbas laborais decorrentes da referida relação.
 
 4.	Aponta, como tese defensiva de vínculo de emprego, a comprovação de que os serviços prestados pelo ora beneficiário ocorreram na condição de microempresário terceirizado, cuja empresa foi constituída em data anterior à da alegada admissão.
 
 5.	Sustenta, em síntese, que a decisão ora impugnada diverge do posicionamento externado por esta Suprema Corte, quando do julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF e no Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG, Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, assim como na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 48/DF.
 
 6.	Requer o deferimento de medida liminar para suspender os efeitos do acórdão impugnado e da ação de execução provisória, até o julgamento final da presente reclamação. Busca, no mérito, a confirmação da liminar e a procedência do pedido para cassar o ato reclamado, restabelecendo-se os efeitos da sentença proferida pelo Juízo 1º Grau.
 
 7.	Em 08/01/2024, proferi despacho requisitando informações à autoridade reclamada e determinando a citação da parte beneficiária, com o fim de franquear o prazo para o oferecimento de contestação (e-doc. 42).
 
 8.	O Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região prestou as informações. Assevera que, no caso, não se trata de terceirização ou afronta à autoridade das decisões emanadas por esta Suprema Corte, porquanto se trata de trabalho autônomo, cujos serviços contínuos e subordinados foram prestados pela pessoa física, compelida a abrir uma empresa. Assinala que, se admitida a prestação de serviços, cabe ao empregador/contratante provar que não estavam presentes as características inseridas no art. 3º da CLT, em face das regras de distribuição do ônus da prova. Acrescenta que os documentos referentes às notas fiscais de pagamento emitidas em favor do obreiro, por si só, não respaldam a tese da defesa no que se refere à inexistência de subordinação jurídica. Realça que, diante das provas produzidas nos autos, inclusive porque não foi acostado qualquer contrato civil, o Colegiado daquele Tribunal Regional entendeu ser de emprego a relação que permeou entre os litigantes (e-doc. 46).
 
 9.	A parte beneficiária, Adeilde Marcelino Lago, em contestação, alega ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Aponta ausência de aderência estrita entre o caso e os paradigmas ditos como violados. Sublinha que, para se chegar à conclusão diversa da acolhida pelo TRT, seria indispensável o revolvimento ao conjunto fático-probatório, o que é inviável em sede de reclamação. Requer o não conhecimento da presente reclamação e, no mérito, a improcedência dos pedidos (e-doc. 48).
 
 10.	A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pela procedência do pedido, em parecer assim ementado (e-doc. 53):
  
“RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. RECONHECIMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO E PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS CORRESPONDENTES. PLEITO INDEFERIDO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. DECISÃO REFORMADA PELO TRT DA 5ª REGIÃO (ROT) PARA RECONHECER A RELAÇÃO EMPREGATÍCIA ENTRE A RÉ E O AUTOR. AFRONTA ÀS DECISÕES TOMADAS NA ADPF Nº 324 E RE 985.252 (TEMA 725). CONFIGURAÇÃO. PRECEDENTES DO STF. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.”
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
 11.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 12.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 13.	Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
 14.	Na hipótese sob análise, a alegação é de que a decisão reclamada teria inobservado as decisões proferidas na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF.
 
 15.	Na ADPF nº 324/DF, prevaleceu a tese segundo a qual:
 
 “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”
 
 16.	Esta Suprema Corte, no Tema RG nº 725, reconheceu a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas por outras formas desenvolvidas por agentes econômicos. A tese tem a seguinte redação:
 
“É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”
 
 17.	Em casos como o presente, envolvendo contrato de natureza civil de prestação de serviço, inclusive, alcançando substanciais valores a título de contraprestação, tenho manifestado a compreensão de que o conjunto das decisões apontadas como paradigma, notadamente o que decidido pela Suprema Corte no âmbito da ADPF nº 324/DF e da tese fixada no julgamento do Tema nº 725 do rol da Repercussão Geral, assentou a validade constitucional de terceirizações e de qualquer outra forma de divisão do trabalho, inclusive por meio da “pejotização”, se for o caso.
 
 18.	Com efeito, no âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, e no julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Na ADC nº 48/DF e na ADI nº 3.961/DF (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos. E na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.
 
 19.	No caso em tela, porém, a Justiça do Trabalho definiu pelo vínculo de emprego entre as partes, à luz da primazia da realidade, baseado nos elementos de prova que conduziram ao entendimento acerca do preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Transcrevo, por elucidativo, os seguintes trechos do acórdão proferido pela 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, no julgamento do recurso ordinário (e-doc. 35; grifos e destaques do original):
 
“(...) O Juízo da instância de origem, ao dirimir a lide, acolheu a tese defensiva e não reconheceu o vínculo de emprego pretendido, com a seguinte fundamentação:
(...)
Pois bem. 
Cumpre inicialmente salientar que a natureza tutelar do Direito do Trabalho trouxe à seara deste, como corolário, o princípio do contrato realidade, segundo o qual há uma primazia da realidade dos fatos vivenciados sobre os aspectos formais ou as aparências.
Assinalo também que, de acordo com pacífica jurisprudência, se admitida a prestação de serviços, cabe ao empregador/contratante provar que não estavam presentes as características inseridas no art. 3º do Texto Consolidado, que em seu conjunto dão forma a um vínculo empregatício, em consonância com os artigos 818 da CLT e 373, inciso II, do CPC/2015, em face das regras de distribuição do ônus da prova.
Na hipótese dos autos, consoante já delineado acima, a reclamada admitiu a prestação dos serviços do reclamante em seu benefício, sustentando, no entanto, que tal contratação ocorreu de forma autônoma, através de um contrato de prestação de serviços, não havendo subordinação jurídica entre ela e o obreiro, que, segundo aduz a defesa, atuava como micro empreendedor individual. Destarte, à parte acionada incumbia o ônus da prova em comento. 
Ocorre que, diante do conjunto probatório dos autos, ao contrário do quanto concluiu o Julgador da origem, entendo que a empresa ré não se desvencilhou a contento do referido encargo probatório, conforme explicitado abaixo.
De logo, sobreleva mencionar que, conquanto tenha alegado a existência de uma relação de prestação de serviços de natureza civil/comercial, a reclamada não juntou aos autos qualquer contrato celebrado com o autor nesse sentido. Acrescento que os documentos referentes às notas fiscais de pagamento emitida em favor do obreiro, por si só, não respaldam a tese da defesa no que toca à inexistência de subordinação jurídica em relação ao mesmo. 
Assim, a prova documental constante dos autos não serviu para desonerar a empresa demandada do seu encargo probante. 
Da mesma forma, a prova oral produzida nos autos não socorreu a tese defensiva, como se observa, por exemplo, do próprio depoimento prestado pelo representante legal da reclamada, que segue transcrito:
(...)
No que toca à prova testemunhal produzida pelos litigantes, tem-se que, no mínimo, estamos diante da hipótese de divisão da prova ou prova empatada, situação que implica no julgamento contrário a quem detém o encargo probatório, no caso, a empresa reclamada.
(...)
Somado a isso, verifico que o laudo pericial constante dos autos também traz informações que vão de encontro à tese defensiva, haja vista que o perito nomeado pelo juízo, ao explicitar a dinâmica do labor desenvolvido pelo autor na empresa ré, evidencia a subordinação jurídica existente na relação entre as partes. Anoto, por exemplo, que o expert atestou que "Foi verificado na diligência também que o Reclamante recebeu os EPI's de acordo com declarações dos participantes da diligência descritos no item 1.3. Estando em conformidade com a NR 6 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI."
Por fim, destaco que, a pedido da parte demandante, o Juízo a quo determinou a notificação da reclamada para que, no prazo estabelecido, juntasse aos autos cópia das informações do CAGED dos anos de 2019, 2020 e 2021, a fim de verificar se houve a contratação de Soldador (Montador Industrial) após fevereiro de 2020, data em que o obreiro foi desligado da empresa. Contudo, a defesa apenas anexou cópia das informações do CAGED relativas ao ano de 2019, argumentando que "Quanto aos anos de 2020 e 2021, e cediço que a relação foi substituída pelo e-social, conforme print abaixo que integra a presente juntada, permitindo o livre acesso às informações, restando assim cumprida a determinação do juízo"(petição de ID 4ea1c75). Não logrou, portanto, fazer prova em seu próprio benefício, já que é a reclamada a detentora do ônus em comento. 
Em face do quanto aqui delineado, concluo que a prova produzida nos presentes autos não apresentou a robustez necessária para afastar o vínculo empregatício aduzido na exordial, se mostrando, a meu ver, longe de amparar a tese da defesa.
Com efeito, tendo em vista as regras de distribuição do ônus da prova, e não logrando a parte reclamada em se desvencilhar do encargo probatório de demonstrar que não estavam presentes as características do art. 3º da CLT na relação havida com o reclamante, dúvidas não restam que deve ser reconhecida a existência de vínculo empregatício entre a empresa ré e o autor no período compreendido entre 02.07.2007 a 14.02.2020 (já com a projeção do aviso prévio, como requerido na exordial), na função de Montador Industrial, sendo o salário pago aquele descrito na exordial, pois confirmado pelas notas fiscais anexadas pelas partes.
Em oito dias após o trânsito em julgado, deverá o reclamante ser intimado a depositar sua CTPS na Secretaria da Vara, após o qual, a reclamada será intimada a proceder às anotações de admissão e despedida considerando as datas aqui fixadas, em até dez dias, sob pena de multa de R$50,00 (cinquenta reais) por dia de descumprimento. Não poderá constar que as anotações na CTPS se deram por determinação judicial. 
Diante do reconhecimento do vínculo de emprego e da despedida sem justa causa, fica a demandada condenada ao pagamento das seguintes verbas: férias proporcionais acrescidas do terço constitucional, décimo terceiro proporcional, aviso prévio indenizado, integrado ao tempo de serviço, indenização correspondente aos depósitos do FGTS acrescido da multa de 40%, além da indenização substitutiva ao seguro-desemprego. Também deve ser incluído na condenação o pagamento das férias em dobro do período imprescrito (prescrição quinquenal), bem como, do décimo terceiro devido no mesmo período. 
Ainda fica a reclamada condenada ao pagamento da multa prevista no art. 477, § 8º, da CLT, pois, quando a relação empregatícia é reconhecida judicialmente não se está criando uma nova situação, mas apenas declarando uma relação jurídica já existente, a qual, saliento, estava tentando ser acobertada pelo manto da ilegalidade, não sendo justo que se prestigie o empregador, nestes casos, com a isenção das penalidades previstas em lei, a exemplo da multa estabelecida no art. 477 do Texto Consolidado.
(...).
Em assim sendo, a penalidade em epígrafe é devida em razão da ausência de pagamento das parcelas rescisórias dentro do prazo legal, contemplando como única exceção para a sua cominação a hipótese comprovada de o trabalhador propiciar a mora na quitação, o que não ocorreu no presente caso. 
Indefiro, por sua vez, a multa do art. 467 da CLT, ante a inexistência de verbas incontroversas. Fica indeferido também o pedido formulado no item "2", haja vista a ausência de normas coletivas nos autos. 
Sentença reformada.”
 
 20.	Em que pesem os argumentos lançados, entendo que os elementos fáticos analisados pela Justiça do Trabalho sucumbem ao contexto de vínculo de natureza civil de prestação de serviços. Referido mecanismo de contratação perfaz necessariamente questão subjacente ao reconhecimento do vínculo de emprego. Aludido instrumento se encaixa na forma de divisão de trabalho cuja validade foi reconhecida nos precedentes vinculantes, sendo que os julgados desta Suprema Corte implicam, também, incompetência da Justiça do Trabalho para dirimir conflitos de natureza contratual como aquela estabelecida na causa matriz.
 
 21.	Desse modo, mesmo que tenham ocorrido os fatos narrados na decisão reclamada, inclusive com a alegada subordinação, fato é que os abusos perpetrados na relação devem ser analisados e eventualmente reparados pela Justiça comum. Por conseguinte, a desconsideração de direitos não implica ausência de sanção ao violador ou de reparação em favor daquele que vier a ser prejudicado, mas, segundo entendimento predominante desta Corte, na esfera judicial, será da Justiça comum a competência para a solução desses litígios, sem prejuízo de outras medidas eventualmente cabíveis.
 
 22.	Portanto, entendo que o reconhecimento da relação de emprego se deu em desconformidade com o conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Em casos análogos, assim tem decidido esta Suprema Corte:
 
“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 
1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de representação comercial, afirmando-se a existência de relação de emprego. Assentou, ainda, que essa relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista, acarretando na modificação da estrutura tradicional do contrato de emprego regido pela CLT. 
2. Inobservância do entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. Precedentes, em casos análogos, envolvendo a mesma parte Reclamante: RCL 61.548, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 25/09/2023; RCL 60.025, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 02/06/2023; RCL 61.626-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, 1ª Turma, Sessão Virtual de 22 a 29/09/2023. 
3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.”
(Rcl nº 61.920-AgR/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 09/10/2023, p. 16/10/2023; grifos nossos).
 
“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. INADEQUAÇÃO. ADPF 324. ACÓRDÃO. DESRESPEITO CONFIGURADO. 
1. A falta de requisição de informações ao órgão reclamado e de citação da parte beneficiária não implica nulidade se não demonstrado prejuízo. Além da suficiência da documentação juntada, a parte, mediante interposição de agravo interno, teve oportunidade de formalizar razões de inconformismo. Precedentes. 
2. O Plenário, ao apreciar a ADPF 324, declarou lícita a terceirização de atividade-fim. 
3. Tendo o órgão reclamado desconsiderado a existência de contrato civil de prestação de serviços, sem indicar qualquer elemento concreto a evidenciar intenção de fraudar vínculo empregatício, mostra-se configurada ofensa à orientação fixada na ADPF 324. 
4. Agravo interno desprovido.”
(Rcl nº 59.047-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/11/2023, p. 09/01/2024; grifos nossos).
 
 23.	Reforço que, na decisão desta Corte proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade, apontada como paradigma, levou-se em consideração a liberdade dos agentes econômicos de formular estratégias negociais indutoras de eficiência econômica e competitividade, bem como as condições do trabalhador, em termos de vulnerabilidade e capacidade de consentimento, de se conduzir de acordo com este entendimento.
 
 24.	Ressalto que os contratos comerciais em geral, entre eles o aqui versado, mesclam dupla função, social e econômica, e as cláusulas contratuais protegem tanto o contratante como o contratado, em caso de descumprimento dos termos avençados. Nesse sentido, a Lei da Liberdade Econômica (Lei nº 13.784, de 2019), em seu art. 1º, § 2º, estabelece que “interpretam-se em favor da liberdade econômica, da boa-fé e do respeito aos contratos, aos investimentos e à propriedade todas as normas de ordenação pública sobre atividades econômicas privadas”, de forma a tutelar a boa-fé nas relações contratuais.
 
 25.	Em acréscimo, trago a lume as pertinentes considerações do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, extraídas de decisão monocrática proferida por Sua Excelência na Rcl nº 59.836/DF, j. 24/05/2023, p. 25/05/2023, em tudo aplicáveis ao caso dos autos:
 
“(...) 13. Da leitura da decisão reclamada, observa-se, em primeiro lugar, que não estamos diante de trabalhadora hipossuficiente, cuja tutela estatal é justificada para garantir a proteção dos direitos trabalhistas materialmente fundamentais. Trata-se de profissional com elevado grau de escolaridade e remuneração expressiva, capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação.
14. Além disso, inexiste na decisão reclamada qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. O reconhecimento da relação de emprego se pautou, eminentemente, no fundamento de que as atividades desempenhadas pela trabalhadora se enquadravam nas atividades-fim da empresa.” (grifos nossos).
 
 26.	No mesmo sentido, transcrevo, por oportuno, trecho de decisão proferida pelo eminente Ministro Cristiano Zanin, que corrobora o raciocínio ora traçado:
 
“Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. 
Em casos desse jaez, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado por este Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e a licitude da terceirização.”
(Rcl nº 62.179/CE, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 20/09/2023, p. 22/09/2023).
 
 27.	Ante o exposto, julgo procedente o pedido, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, no tocante à ilicitude da relação jurídica estabelecida entre as partes, e determinar que outra seja proferida com observância à jurisprudência vinculante desta Suprema Corte. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
  
Comunique-se.
 
Publique-se.

Brasília, 20 de março de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator